Tribunal: TJMT
Processo: 1015511-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1015511-77.2019.8.11.0000
RECORRENTE JOSÉ CHARBEL MALOUF
RECORRIDO JOSÉ GONÇALO DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 38599974) interposto por JOSÉ CHARBEL MALOUF, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 28752961):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NÃO CONHECIMENTO – CABIMENTO DO RAI QUE DISCUTE COMPETÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DECISUM QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DA LIDE QUE ENSEJOU A CONEXÃO - MANUTENÇÃO DO PROCESSO NA VARA EM QUE FOI DISTRIBUÍDO POR SORTEIO – RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível Agravo de Instrumento contra decisum que discute a competência para o julgamento do feito (Recurso Especial repetitivo n. 1696396/MT). Se o processo que ensejou a conexão foi distribuído por dependência e há a necessidade de sê-lo por livre distribuição, o feito reunido a ele por conexão deve retornar ao Juízo de origem, pois não subsiste a prevenção.” (N.U 1015511-77.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)
Os Embargos de Declaração ID 32157976 foram rejeitados conforme ementa de ID 35997950.
Alega violação aos artigos 146, § 1o, do Código de Processo Civil e Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que o reconhecimento do impedimento ou suspeição do juiz não é causa de modificação de competência, que autorize a redistribuição do processo a outro juízo, mas sim motivo para a remessa dos autos ao substituto legal do juiz impedido/suspeito.
Recurso tempestivo (ID 38609985) e preparado (ID 38612482).
Contrarrazões juntadas conforme ID 43808046.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegada violação ao artigo 146, § 1o, do Código de Processo Civil, em que a parte Recorrente aduz que o reconhecimento do impedimento ou suspeição do juiz não é causa de modificação de competência, que autorize a redistribuição do processo a outro juízo, mas sim motivo para a remessa dos autos ao substituto legal do juiz impedido/suspeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“A presente Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (processo n. 1003383-33.2018.811.0041) foi distribuída por sorteio ao Juízo da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá.
Contudo, foi reconhecida a conexão entre essa demanda e a Ação Ordinária 1002574-43.2018.811.0041, em trâmite na 11a Vara Cível da mesma comarca e, com isso, determinada a reunião dos feitos para julgamento conjunto na 11a Vara.
Todavia, após o reconhecimento da suspeição da juíza da 11a Vara, ambas as lides foram remetidas ao substituto, a quem, portanto, cabia analisar a questão da competência, como de fato fez.
Dessa maneira, consoante anotado no decisum, constatou-se que o processo que ensejou o reconhecimento da conexão foi distribuído por dependência à 11a Vara, não sendo observados os princípios do juiz natural e da livre distribuição, o que impõe sua redistribuição e, consequentemente, o retorno destes autos (Execução) ao juízo de origem (7a Vara Cível), pois não subsiste a prevenção.
Vale destacar que a redistribuição não se deu em virtude do reconhecimento da suspeição. Pelo contrário, ocorreu justamente o que o agravante entende que seria o correto – a remessa do feito ao substituto, que posteriormente apreciou a competência.” (ID 30976987 – p.6/7) (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida, qual seja, se o processo que ensejou a conexão foi distribuído por dependência e há a necessidade de sê-lo por livre distribuição, o feito reunido a ele por conexão deve retornar ao Juízo de origem, pois não subsiste a prevenção.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX